Tribunal: CARF
Processo: 16613.720009/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16613.720009/2015-57
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.048 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RODOPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DOS CRÉDITOS
COMPENSADOS. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA
DE 150%.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração, o contribuinte estará sujeito à multa isolada de 150%, calculada
com base no valor total do débito indevidamente compensado.
É falsa a declaração em GFIP quando o sujeito passivo não apresenta a
documentação que comprova a existência dos créditos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Marcelo Milton da Silva Risso e Leonam Rocha de Medeiros.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de
Medeiros (suplente convocado(a)), Mario Hermes Soares Campos, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado(a)), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado(a)),
Regis Xavier Holanda (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16613.720009/2015-57
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Relatório
O presente processo trata de auto de infração para exigência da multa isolada de
150%, incidente sobre valores compensados declarados na GFIP com falsidade (§ 10 do art. 89
da Lei 8.212, de 1991, com as alterações da Lei 11.941, de 2009).
Conforme o termo de verificação fiscal (e-fls. 344 a 361), o sujeito passivo foi
intimado a demonstrar a origem dos créditos compensados, todavia, mesmo depois da dilação do
prazo, não atendeu à solicitação do Fisco.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos administradores que atuavam à época
das compensações indevidas: Marco Antônio Bindilatti, Paulo Cesar Bindilatti, Luis da
Conceição Salvador e Sergio Longo.
Apresentadas impugnações, a 8a Turma da DRJ/BHE julgou-as procedente em
parte, excluindo integralmente do polo passivo os administradores Luis da Conceição Salvador,
parcialmente, Sergio Longo Paulo Cesar Bindilatti e mantendo a responsabilidade para Marco
Antônio Bindilatti. Dessa decisão, recorreu-se de ofício. Confira-se a ementa do julgado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2012
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, fica o contribuinte sujeito à multa isolada aplicada nos
termos da legislação que rege a matéria.
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE.
A alegação de que a multa em face de seu elevado valor é confiscatória não pode ser
discutida nesta esfera de julgamento, pois trata de exigência fundada em legislação
vigente, à qual o julgador está vinculado.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não se configura ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório se o
conhecimento dos atos processuais pelo autuado e o seu direito de manifestação
encontram-se assegurados.
RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS/ADMINISTRADORES
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
CONEXÃO.
Devem ser julgados em conjunto com o processo principal os processos vinculados por
conexão.
A decisão foi assim registrada:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, manter o
crédito tributário, julgar procedentes, em parte, as impugnações apresentadas por Marco
Antônio Bindilatti, Luis da Conceição Salvador e Sergio Longo, com: a) a exclusão dos
Srs. Marco Antônio Bindilatti e Luis da Conceição Salvador do pólo passivo e b) com a
manutenção da responsabilidade do Sr. Sergio Longo apenas em relação a parte da
multa que corresponde a R$ 19.747,49. Acordam, ainda, por julgar improcedentes as
impugnações apresentadas pela Rodopa Industria e Comércio de Alimentos Ltda e pelo
Sr. Paulo César Bindilatti que deve ser mantido no pólo passivo do crédito tributário.
Apresentaram recursos voluntários o Contribuinte (e-fls. 707 a 716) e o codevedor
Sérgio Longo (e-fls. 719 a 734), prolatando-se do Acórdão de Recursos de Ofício e Voluntário
2401-006.919 (e-fls. 810 a 828), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 24/06/2016
RECURSO DE OFÍCIO. EXCLUSÃO DE SOLIDÁRIO. LIMITE DE ALÇADA.
A exclusão de responsável solidário do polo passivo do lançamento implica em se
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributos e encargos em montante
correspondente ao total lançado sob tais títulos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2012
LANÇAMENTO. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o
lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem
como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE. INAPLICABILIDADE.
Inaplicável a imposição de multa isolada de 150% prevista no § 10 do art. 89 da Lei no
8.212, de 1991 quando a autoridade fiscal não demonstra, por meio da linguagem de
provas, a conduta dolosa do sujeito passivo necessária para caracterizar a falsidade da
compensação efetuada por meio da apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP).
Eis o resumo da decisão:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso de
ofício, vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira (relator) e Andréa Viana Arrais
Egypto, que não conheciam do recurso de ofício. No mérito, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro. Quanto aos recursos voluntários, por
unanimidade de votos, rejeitar as preliminares arguidas. No mérito, por maioria de
votos, dar provimento aos recursos voluntários. Vencidos os conselheiros José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro, Miriam Denise Xavier e Raimundo Cássio Gonçalves
Lima, que negavam provimento ao recurso voluntário.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

O sujeito passivo interpôs o recurso especial de e-fls. 834 a 843, o qual não foi
conhecido por falta de objeto, nos termos do despacho de e-fls. 930 a 933.
A Fazenda Nacional foi cientificada do acórdão do CARF em 09/06/2021
(despacho de encaminhamento de e-fl. 958) e interpôs o recurso especial de e-fls. 959 a 980, em
21/06/2021 (despacho de encaminhamento de e-fl. 981).
No apelo, a Fazenda Nacional busca rediscutir a matéria multa isolada,
apresentando as seguintes alegações:
- o art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991, não exige a presença de elemento
subjetivo para a configuração da falsidade, bastando que o crédito a ser compensado se revele
inexistente, como ocorreu no caso;
- a leitura do art.136 do CTN conduz à conclusão de que no sistema pátrio a
responsabilidade por infrações tributárias é de natureza objetiva, não havendo necessidade de
qualquer elemento subjetivo para a sua caracterização;
- conforme entendimento expresso no Acórdão n.o 2202-003.768, a multa isolada
de que se trata não se confunde com a hipótese de multa qualificada prevista no art. 44 da Lei n.
9.430, de 1996, nem demanda para a sua aplicação a presença dos mesmos pressupostos;
- a título de argumentação, mesmo inexistindo a necessidade de se demonstrar a
necessidade do elemento subjetivo doloso, no caso concreto ele de fato existe, posto que se extrai
dos autos as seguintes circunstância: (i) o Contribuinte pretendeu a compensação de vultosa
quantia; (ii) as compensações foram declaradas nas GFIPs referentes às competências de
01/2008 a 08/2012; (iii) a glosa das compensações foi mantida pela própria Turma a quo
(10880.723969/2015-32 e 16613.720007/2015-68; (iv) todas as alegações do contribuinte se
limitaram a preliminares ou questões de direito (homologação tácita, etc.); (v) o autuado deixou
de apresentar à fiscalização qualquer tipo de justificativa para a compensação declarada, ainda
que tenha tido extenso prazo para fazê-lo; (vi) não houve qualquer justificativa ou comprovação
de direito creditório que pudesse dar origem às compensações pretendidas; (vii) não cabe a
alegação de que houve mero erro de apuração, uma vez que as compensações foram declaradas
em referência a um período de quatro anos e em elevada monta;
- dessa forma, seja sob qualquer ótica que se observe a questão, restou
amplamente demonstrado o fundamento para a imposição da multa isolada, nos termos do art.
89, § 10, da Lei no 8.212;
- de se concluir que, ainda que se entenda pela necessidade de demonstração do
elemento subjetivo do dolo e/ou mesmo da fraude, ainda assim não há dúvidas quanto à conduta
dolosa e fraudulenta praticada pelo contribuinte, merecendo reforma o acórdão recorrido.
Ao final, a Recorrente requereu o conhecimento do apelo e o seu provimento.
Ao recurso especial da Fazenda foi dado seguimento, conforme despacho de e-fls.
984 a 990.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Desse despacho, o sujeito passivo tomou ciência em 09/12/2021 (termo de ciência
por abertura de mensagem de e-fl. 999) e ofereceu as contrarrazões de e-fls. 1.006 a 1.013, em
27/12/2021 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fl. 1.005).
Em sede de contrarrazões alegou-se que:
- a penalidade restou imposta por mera presunção de fatos e, portanto, ao arrepio
da legislação de regência, o que não se pode admitir;
- enquanto nos paradigmas houve a demonstração da ocorrência da falsidade, no
recorrido, mediante análise dos fatos e provas, se chegou a escorreita posição em sentido
contrário;
- não há qualquer comprovação da falsidade, tampouco do dolo, mesmo porque
inexistem;
- deve ser mantido o acórdão afastando a multa isolada, prevista no art. 89, §10 da
Lei no. 8.212, de 1991, uma vez que o dispositivo legal é cristalino ao exigir que a alegação de
falsidade na declaração apresentada pelo sujeito passivo deve restar comprovada, não se
admitindo apenas alegações e indícios de mera ilegitimidade da compensação para imposição de
multa isolada;
- comando normativo aplicado é expresso ao determinar que a aplicação da multa
isolada imprescinde de comprovação da falsidade, o que nem de longe ocorreu no caso em
epígrafe, não havendo no expediente nenhuma comprovação nesse sentido;
- no recorrido houve a clara demonstração de que em momento algum se
apresentou prova de que houve falsidade nas declarações de compensações apresentadas;
- no CARF há farta jurisprudência com o mesmo entendimento do aresto atacado
acerca da necessidade de comprovação da conduta dolosa para fundamentar a imposição da
multa isolada, podendo ser citados os Acórdãos 2302-003.356; 2302-003.145 e 9202-009.119.
Ao final, requereu a manutenção do acórdão recorrido.
Os codevedores Marco Antonio Bindilatti e Luiz Conceição Salvador, este
cientificado do despacho de admissibilidade do recurso da Fazenda em 16/12/2021 (AR de e-fls.
1.002) apresentaram em 03/01/2022 (termo de análise de solicitação de juntada de e-fls. 1.024 a
1.025) as contrarrazões de e-fls. 1.027 a 1.038, onde alegaram que foram integralmente
excluídos do polo passivo diante da negativa de provimento ao recuso de ofício.
Aduziram que a multa isolada não se sustenta, pelas próprias razões adotadas no
acórdão recorrido.
Ao término da manifestação, pediram que se corrija a situação cadastral do débito,
para que sejam excluídos do polo passivo e/ou que o acórdão recorrido seja integralmente
mantido.
Também apresentou contrarrazões o responsável Paulo Cesar Bindilatti (e-fls.
1.043 a 1.067), onde alegou que a tutela perseguida no recurso especial não o alcança eis que
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

trata apenas da multa isolada, passando a largo da questão da responsabilidade solidária dos
administradores.
Afirma também ser o conhecimento do apelo inadmissível.
Ao final pede que, caso se ultrapasse a questão da admissibilidade, seja o recurso
especial desprovido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, cabendo-nos
perquirir se atende aos demais pressupostos de admissibilidade. As contrarrazões apresentadas
pelo Contribuinte e solidários são tempestivas.
Passa-se a enfrentar a questão do conhecimento.
No recorrido, entendeu-se que não basta ao Fisco mencionar que o sujeito passivo
não apresentou os elementos de prova necessários a validar a compensação, mas teria que haver
a cabal comprovação da intenção dolosa do agente, o que não teria ocorrido no caso concreto.
Confira-se do voto condutor:
Dessa forma, in casu, merece guarida a pretensão da contribuinte, pois o Relatório
Fiscal não indica qualquer elemento do qual se possa extrair, de forma concreta, a
intencionalidade do agente, destacando-se apenas que a compensação não estava
amparada por qualquer ato legal e ter a contribuinte deixado de apresentar qualquer tipo
de justificativa, sendo que a falta de justificativa é justamente o motivo para a glosa.
Em relação ao suposto prazo em que se deu a conduta da recorrente, a acusação fiscal
cai por terra uma vez que o prazo mencionado no relatório fiscal não condiz com a
realidade fática, ou seja, a contribuinte não repetiu a conduta durante os cinco anos
indicados. E mesmo se verdade fosse, conduta reiterada não é suficiente para aplicação
da multa isolada.
Ademais, não estamos tratando de entrega de GFIP originária com informações que não
correspondam a totalidade de contribuições previdenciárias, mas sim, após entregues as
GFIPs, houve pedido de retificação para que fosse possível eventual compensação.
Assim, conclui-se que não restou demonstrado e tampouco consegue-se extrair da
conduta da recorrente descrita nos autos que, de forma consciente, mesmo sabedora de
que não possuía direito creditório, tenha informado em GFIP compensação de
contribuições previdenciárias visando ludibriar o fisco. (grifos nossos e negrito no
original)
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Nota-se que nos paradigmas o entendimento foi divergente, na medida em que
naqueles precedentes prevaleceu a tese de que a prestação de informação na GFIP de
compensação com créditos que o declarante não consegue comprovar dá azo à aplicação da
multa isolada prevista no § 10 do art. 89 da Lei n. 8.212, de 1991. Veja-se dos trechos dos votos
condutores das duas decisões paradigmáticas indicadas no especial:
Acórdão n.o 2302-003.337
É certo que o contribuinte pode se compensar de valores recolhidos indevidamente, mas
é prioritário que exista o recolhimento indevido, o que não restou demonstrado pela
autuada.
Portanto, correto o procedimento fiscal que glosou as compensações efetuadas pelo
contribuinte com a única justificativa de serem verbas indenizatórias e pagamentos a
agentes políticos.
Pelo exposto, entendo, neste caso cabível a aplicação da multa isolada prevista no art.
89, §10 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela MP no 449/2008, já que a conduta
da recorrente deu ensejo a isto: porque no meu entender a recorrente ao fazer inserir em
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social — GFIP,
informação de compensação que não teve como demonstrar, reduziu, deliberadamente,
o valor devido e o subsequente recolhimento de sua obrigação tributária para com a
Seguridade Social, o que configura a conduta ilegal.
Entendo que a postura do autuado amolda-se perfeitamente a situação prevista no art. 72
da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964 (publicada no Diário Oficial da União —
D.O.U., em 30 de novembro de 1964).
Desse modo, comprovado que a GFIP entregue pelo município veiculou uma
informação sabidamente falsa e que a Lei no 8.212/91, com a nova redação dada pela
Medida Provisória no 449, de 03 de dezembro de 2008 (D.O.U., de 04/12/2008),
convertida na Lei 11.941, de 27 de maio de 2009 (D.O.U., de 28/05/2009) deve ser
aplicada a pena de multa de 150% (cento e cinquenta por cento) do valor das
contribuições que informou ter compensado, independentemente da exigência do
próprio tributo com os acréscimos moratórios, nos termos do parágrafo 10, do art.
89, da Lei no 8.212/1991, c/c Art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996 (D.O.U., de 30/12/1996), in verbis:
(...) (destaquei)
Acórdão n.o 2302-003.151
(...)
Nesse contexto, mesmo ciente de que seu pedido houvera sido denegado pelo Órgão
Julgador de 1a Instância em razão da carência de comprovação material do Direito
Creditório em face do Fisco a justificar as compensações realizadas, nas oportunidades
em que teve para se manifestar nos autos do processo, o Recorrente quedou-se inerte,
não produzindo as provas necessárias à elisão do lançamento tributário que ora se
edifica.
(...)
Assim, inexistindo comprovação por parte do Interessado de recolhimento indevido ou
a maior que o devido das contribuições sociais de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212/91, não haverá constituição de crédito em
favor do Sujeito Passivo. Inexistindo crédito líquido e certo em sua carteira,
indevida será a compensação levada a efeito pelo Autuado. Procedente a glosa.
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

(...)
O §10o do art. 89 da Lei no 8.212/91 estatui que nas hipóteses de compensação indevida,
quando se comprove a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, in casu,
a GFIP, o Contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual de 150%
incidente sobre o valor total do débito indevidamente compensado.
(...)
Na apreciação do caso concreto, uma vez caracterizada a compensação indevida, a
configuração da hipótese de incidência da multa isolada exige, para a sua consumação, a
demonstração da falsidade, eis que elemento objetivo do tipo, a teor do §10 do art. 89 da
Lei no 8.212/91.
(...)
Nesse contexto, mesmo ciente de que somente pode ser restituída ou compensada
contribuição previdenciária destinada ao custeio da Seguridade Social na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido, ou a maior que o devido, de contribuições sociais
previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do Art. 11 da Lei no 8.212/91;
mesmo tendo a consciência de que não era titular de qualquer crédito tributário
líquido e certo decorrente de pagamento indevido, ou a maior que o devido, das
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo
único do Art. 11 da Lei no 8.212/91, ocorridos nas competências de abril/2007 a
novembro/2008, ainda assim a empresa declarou nas suas GFIP compensação de
contribuições previdenciárias nas competências de janeiro a maio/2009, com
créditos INEXISTENTES supostamente decorrentes de recolhimento indevido, ou
a maior que o devido, das contribuições previdenciárias previstas nas alíneas a", "b" e
"c" do parágrafo único do Art. 11 da Lei no 8.212/91, ocorridos nas competências de
abril/2007 a novembro/2008.
(...)
Conforme acima elucidado, presente estão na conduta descrita pela Fiscalização a
caracterização da efetiva ocorrência de compensação indevida de contribuições
previdenciárias, bem como os elementos objetivos e subjetivos qualificadores da
falsidade das GFIP, demonstrados e devidamente comprovados pelos elementos de
prova acostados aos autos, circunstância que clama a incidência da multa isolada
prevista no §10 do art. 89 da Lei no 8.212/91, motivo pelo qual pugnamos pela negativa
de provimento ao Recurso Voluntário neste tópico, do que resulta a manutenção integral
da multa isolada aplicada mediante o Auto de Infração no 51.028.8944. (destaquei)
Como se vê, nos acórdãos indicados como paradigmas, prevaleceu a posição
hermenêutica de que a declaração de créditos inexistentes em GFIP, entenda-se assim, aqueles
que o sujeito passivo não logra demonstrar a origem, acarreta em falsidade, punível com a multa
isolada objeto do presente apelo.
Considerando que no recorrido tal entendimento não foi acatado, consignando-se
ali a necessidade de comprovação inequívoca da conduta dolosa do Contribuinte, tem-se que os
paradigmas são hábeis a comprovar a divergência.
Deve-se, então conhecer do apelo.
Passa-se agora ao mérito da discussão.
Pois bem, havendo falsidade na declaração da GFIP com inserção de créditos não
passíveis de compensação, ou seja, valores que claramente o sujeito passivo saiba que não
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

possuem certeza e liquidez, ou que não consiga demonstrar a sua origem, tem aplicação a multa
isolada que ora se discute.
Quanto à necessidade de comprovação de conduta dolosa do sujeito passivo para
aplicação da multa isolada prevista no art. 89, § 10, da Lei n. 8.212, de 1991, o que a norma
prescreve é tão somente a existência de falsidade na declaração. Confira-se:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
(...)
§9° Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.
§10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada
aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total do débito indevidamente
compensado
(...) (destaquei)
Na pesquisa dos fundamentos para manutenção da multa isolada, alinho-me aos
que foram postos no Acórdão 9202-008.521, cuja relatoria coube ao ilustre Conselheiro Mário
Pereira de Pinho Filho, e os adoto como razões de decidir:
(...)
No caso em tela, em que pese a existência de lei em pleno vigor estabelecendo que o
Recorrente enquadrava-se na condição de sujeito passivo das contribuições ao SAT,
INCRA e SEBRAE, esse efetuou compensações à revelia das normas tributárias e
sem qualquer tipo de amparo, inclusive judicial. Além do que, e nos termos do
Relatório Fiscal, utilizou-se também de créditos reconhecidamente prescritos. Em vista
disso, não restam dúvidas que efetuou compensação indevida a partir de declaração
comprovadamente falsa.
Neste ponto, convém reproduzir trecho do Acórdão no 9202-007.493, da lavra
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, sobre o que vem a ser declaração falsa. Nos
termos do voto do Ilustre Conselheiro:
“Declaração falsa é aquela que, conscientemente, não corresponde à verdade. É
diferente do erro, do mero engano, em que o agente insere informação inverídica,
porém, pensando estar inserindo informação verdadeira. Informar em declaração
entregue ao Fisco que detém um crédito passivo de restituição ou ressarcimento quando
não tem o reconhecimento de que esse crédito é passível de restituição, configura
efetivamente falsidade da declaração.”
No caso em tela, a Contribuinte informou ao Fisco que detinha créditos passíveis de
compensação sem qualquer tipo de amparo, seja ele legal ou judicial, incorrendo,
repise-se, em falsidade de declaração.
A esse respeito o caput e o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991, estabelecem:
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Da leitura do caput do art. 89, constata-se que as contribuições previdenciárias somente
poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil. O § 10, por seu turno, é absolutamente claro ao determinar
a incidência da multa prevista no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, aplicada em dobro,
no caso de declaração falsa.
No mesmo sentido é o 46 da Instrução Normativa no 900/2008, vigente à época das
compensações indevidas:
(...)
Recorrendo-se ao inciso I do art 44 da 9.430/1996, tem-se que:
(...)
Convém fazer aqui um breve esclarecimento, o § 10 do art. 89 da Lei no 8.212/1991,
bem assim o art. 46 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, fazem referência ao
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/1996 tão-somente para determinar a multa aplicável
em caso de apresentação de declaração falsa para compensação de contribuições
previdenciárias, estabelecendo que a penalidade em casos como o ora examinado
equivalerá ao dobro do previsto no inciso I do referido art. 44, o que totaliza a 150%
(cento e cinquenta por cento) sobre os valores compensados indevidamente.
Note que a norma previdenciária em momento algum vincula a presença de qualquer
elemento subjetivo para a aplicação da multa no percentual de 150%, sendo essa a
penalidade ordinariamente definida para a situação em tela. Dito de outra forma, a
aplicação do § 10 do art. 89 da Lei o 8.212/1991 não está condicionada à comprovação
de evidente intuito de fraude ou de qualquer outro requisito previsto no § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/1996. (destaquei)
Trazendo o entendimento acima ao caso concreto, vê-se sem dificuldade que
plenamente aplicável a multa isolada de 150% para os casos em que o sujeito passivo toma a
iniciativa de se compensar com créditos que não consegue demonstrar a origem, malgrado tenha
havido solicitação dessa informação pelo Fisco.
Quanto aos precedentes administrativos mencionados nas contrarrazões, verifica-
se que não possuem efeito vinculante perante este colegiado, posto não se tratarem de enunciado
de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF.
Por fim, o pedido constante das contrarrazões para exclusão dos solidários do polo
passivo do crédito fiscal é matéria que não cabe ser apreciada por essa instância, uma vez que
não foi objeto do recurso especial.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional
para, no mérito, dar-lhe provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-011.048 - CSRF/2a Turma
Processo no 16613.720009/2015-57

Fl. 1109
DF CARF MF
Original